Tribunal: TJES
Processo: 5006425-91.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006425-91.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR. AFIRMA QUE NENHUM VALOR FOI CREDITADO EM SUA CONTA. O
REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS. E INFORMA TRATAR-SE DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO REALIZADO APÓS SOLICITAÇÃO DO AUTOR. ARGUMENTA, AINDA, QUE O AUTOR RECEBEU OS VALORES ACORDADOS NOS EMPRÉSTIMOS EM SUA CONTA BANCÁRIA. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E CONSIDEROU QUE O REQUERIDO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO HAVIDO ENTRE AS PARTES, NA MEDIDA EM QUE JUNTOU CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE REFINANCIAMENTO DO MESMO, TUDO ASSINADO PELO AUTOR. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO, VEZ QUE INEXISTE NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE O AUTOR EFETIVAMENTE ENTABULOU JUNTO À RECORRIDA OS CONTRATOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS. ADEMAIS, HÁ CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DADOS E ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ACOSTADOS PELAS PARTES, DE MODO QUE NOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS JUNTADOS PELA RECORRIDA SE APRESENTA COM UM GRAU DE SIMILARIDADE TAL QUE O ÚNICO MEIO VIÁVEL DE DESLINDE DA LIDE EXPOSTA SE TRADUZ ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PROCEDIMENTO PERICIAL DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA REQUERENTE. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ASSIM,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADA NOMEADA EM ID 2794046, NA QUANTIA DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O TRABALHO EXERCIDO NOS PRESENTES AUTOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.